Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713203-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE GONZAGA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIETE GONZAGA DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo no 0701846-27.2023.8.07.0004 ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A. (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos legais. Eis o teor do decisum questionado: “(...) Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento movida por ELIETE GONZAGA DE SOUZA em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por meio da qual o requerente postula “. A procedência da presente ação, declarando a inexistência dos prejuízos (débitos) apontados, no valor de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais), condenando a requerida a pagar a título de indenização por danos morais ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o fito de desestimular que reincidam em conduta tão desastrosa e temerária, e ainda, seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, acrescidos de correção monetária e com incidência de juros legais” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem neste juízo sumário de cognição o deferimento da medida de urgência, uma vez que se revela necessário o contraditório, bem como a dilação probatória, a fim de evidenciar se a inserção do nome da autora perante o Sistema de Informação de Crédito foi legítima ou não. Ademais, a despeito dos argumentos da parte autora, entendo que somente com o depósito integral do valor questionado é que se revela possível a baixa da negativação em questão. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” (id. 153021213, autos na origem) Em suas razões recursais (id. 45538164) a parte agravante inicialmente, relata ter proposto a demanda originária devido ao fato de não possuir dívidas em aberto perante a parte agravada e, ainda assim, permanecer registrado em seu nome apontamento negativo de prejuízo junto ao Sistema de Informação de Créditos do Banco Central (SCR), pleiteando, em razão disso, tutela antecipada para retirada provisória da restrição cadastral, além de danos morais. No entanto, o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, indeferindo a medida. Com intuito de reverter o comando monocrático, o recorrente, em síntese, argumenta ser a inscrição um registro negativo de prejuízo de um contrato que desconhece, sendo desarrazoada a determinação de lhe impor ônus probatório de fato negativo. Defende que a alegação de inexistência de relação jurídica firmada com a parte agravada, aliada à impossibilidade de produção de prova negativa, faz com que o pedido liminar seja verossímil e, portanto, suficiente para a concessão do pedido de tutela de urgência. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência. Requer, inicialmente, a concessão da tutela recursal para determinar a exclusão provisória do seu nome do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 153021213, autos na origem) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, não verifico plausibilidade nas alegações deduzidas pela parte agravante a justificar, nesse momento, a concessão do pedido de tutela antecipada vindicado. Isso porque, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central é um instrumento de gestão de dados encaminhados pelas instituições financeiras ao Banco Central com a finalidade de quantificar os riscos eventualmente existentes na capacidade financeira dos clientes, sendo nele registrados, por exemplo, empréstimos, financiamentos, operações de arrendamento mercantil, dentre outras transações que impliquem em compromissos financeiros dos correntistas. Desta forma, em que pese a alegação da agravante de que não possui dívidas em aberto com a parte agravada, certo é que as informações insertas no SRC não se limitam à existência de dívidas atuais, mas, sim, em princípio, esboçam o histórico financeiro do cliente. Confira-se, a propósito, precedentes deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) O SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, não se caracteriza como cadastro de inadimplentes, de modo que a permanência de informações sobre o consumidor neste sistema, após decisão judicial de determinação de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes, não enseja a imposição da multa diária por descumprimento. 3. (Acórdão 1209927, 07053213920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) . 4. É público e notório que não só os Bancos, como até mesmo o sistema "crediário" em geral possuem acesso ao "SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR), gerenciado e fornecido pelo Banco Central para justamente informar a situação econômica de cada cidadão que possui qualquer tipo de negociação financeira no país, tal como empréstimo, crediário ou mesmo dívida no mercado financeiro. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1204858, 07119504520188070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pela agravante sejam submetidas à uma análise mais aprofundada, a ser feita por ocasião do julgamento de mérito do recurso, já que a probabilidade do direito vindicado, no tocante à responsabilidade do banco agravado por eventual inserção indevida do nome da recorrente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, não está devidamente demonstrada neste momento inicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora